Tribunal: STF
Processo: AI 589328
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRABALHISTA.
MATÉRIA PROCESSUAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
        Prevalece neste Tribunal o entendimento de
 que a interpretação da lei processual na aferição dos requisitos de
 admissibilidade dos recursos trabalhistas tem natureza
infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição do Brasil só
ocorreria de forma indireta.
        Agravo regimental a que se nega
provimento.